Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PARCELAS ADIMPLIDAS. ABATIMENTO. NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil dispensa o recorrente de comprovar o recolhimento do preparo, nos casos em que requer a concessão de gratuidade de justiça em recurso. Cabe ao relator apreciar o pedido e, em caso de indeferimento, fixar prazo para realização do recolhimento.

1.1. No caso, após a formulação do pedido nas razões recursais, e antes da apreciação, foi determinada a intimação do apelante para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça. Como resposta à intimação, o apelante juntou o comprovante da guia de preparo e o respectivo comprovante de pagamento, restando evidenciado que desistiu do pedido de gratuidade de justiça, e efetuou o pagamento do preparo antes de fixado o prazo para tanto (antes de deferido ou indeferido o pedido).

2. Nos embargos à monitória, cabe ao embargante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte embargada (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

2.1. Diante da ausência de provas acerca do pagamento parcial da dívida objeto da ação monitória, escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido para constituir o título executivo judicial referente às parcelas vencidas e não pagas (parcelas 52 a 60), com acréscimos contratuais a contar da data de vencimento de cada parcela.

3. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.